Tribunal: TJDFT
Processo: 0722479-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722479-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: GRAZIELLA SAMPAIO DALVI REQUERIDO: MIGUEL DALVI CREPORY TAVARES, CARMEN MENEZES SAMPAIO, CARMEN MENEZES SAMPAIO D E S P A C H O À douta Procuradoria do Ministério Público para emissão parecer quanto ao recurso apresentado contra "decisão" que não recebeu apelação em procedimento no qual se negou medidas protetivas. Após, conclusos. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator